Tribunal: TJMT
Processo: 1053525-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053525-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THOMAS JEFFERSON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 023.506.981-73 (RECORRENTE), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO - CANCELAMENTO DE VOO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INOCORRENTE NA ESPÉCIE – MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A nulidade da citação não vinga, uma vez que consta dos autos que o seu chamamento ao feito não se deu de forma física, mas sim por meio eletrônico, ou seja, para o endereço eletrônico no banco de dados do Poder Judiciário, conforme o art. 246, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos dos juizados especiais.

No caso concreto, o recorrente optou por buscar o reembolso porque não teria como remarcar sua viagem, sendo informado que a devolução se daria no prazo de 330 dias da solicitação, no entanto, diante da afirmação que haveria descontos indevidos na devolução a proposta não foi aceita e diante do impasse não houve a restituição no prazo legal do valo pago pelas passagens, resultando no dever de ressarcimento na forma da Lei Federal 14.034/2020.

Os danos morais fixados merecem melhor modulação na espécie, pois para a sua fixação devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

A responsabilidade objetiva, preconizada no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. No caso, as passagens foram adquiridas por milhas, que teriam sido devidamente transferidas para a empresa aérea, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da MM TURISMO & VIAGENS S.A., ocorrendo o imbróglio jurídico a partir do cancelamento pela recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A, que era a responsável pelo voo e também pela restituição dos valores, de acordo com a Lei Federal 14.034/2020.

R E L A T Ó R I O

MM TURISMO & VIAGENS S.A. interpõe recurso inominado (Id 171536891) de sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de R$763,34 em favor do recorrido, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 01/05/2020, data do voo cancelado e juros de 1,00% a.m. a partir de 01/05/2021, data em que se encerrou o prazo de 12 meses para reembolso, bem como a condenou, de modo solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do reclamante, no valor de R$5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação.

Aduziu preliminar de nulidade da sua citação, pois foi designada audiência de conciliação para dia 09/11/2022 às 16h40min, todavia, se verificar que a citação direcionada a MM TURISMO & VIAGENS S.A foi enviada para local diverso (Id 95152441), uma vez que conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral anexo, a ré está localizada à Rua Matias Cardoso, no 169, 5o, 10o e 11o andar, bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-050. Necessário destacar que a citação de ID 93655004 foi direcionada a um endereço que a ré desconhece e que diverge do que consta no site e cadastro de pessoa jurídica da empresa.

Disse ainda que de acordo com o caput art. 334, do Novo Código de Processo Civil, “O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de vinte dias. E assim dentro deste contexto, considerando que não foi citada no endereço correto e em tempo hábil, a requerida pugna pela nulidade dos todos os atos, devendo retornar os autos ao juízo a quo para que seja designada nova audiência de conciliação, ou ao menos que seja aberto prazo para apresentação da defesa, para que seja prolatada nova sentença sem que seja aplicado os efetivos da revelia, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito afirmou inexistir conduta ilícita porque o serviço foi devidamente prestado, a compra da passagem ocorreu de forma correta, à passagem foi devidamente emitida e enviada para o autor, ocorre que o voo não foi cancelado pela requerida, o voo foi cancelado pela companhia aérea. Além do mais, a sentença em questão omitiu acerca a tese sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial n.o 758.184, julgado em 26.09.2006, Relator o Min. Jorge Scartezzini, a qual assevera o entendimento que a empresa que realiza a intermediação da venda do bilhete aéreo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Afirmou ser um startup que busca aproximar passageiros em busca de companhias aéreas e vice-versa, tentando trazer comodidade, principalmente aos passageiros. Portanto, a sua função nada tem a ver com a realização ou não de voos, não possui qualquer responsabilidade acerca a gerência ou não de voos.

Anotou que não houve a configuração do dano moral, pois haveria de existir claro abalo em sua honra, imagem, psicológico, o que sequer fora demonstrado ou comprovado nos autos, já que a parte recorrida não comprova que não teria realizado a viagem pretendida, sendo necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade.

Por fim, em homenagem ao Princípio da Eventualidade, se entendida cabível alguma reparação pelos alegados danos morais nesta instância, pediu arbitramento da indenização com proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo o valor fixado na sentença.

Fechou a peça recursal pedindo o reconhecimento da nulidade da citação, ou da sua ilegitimidade e extinção do feito sem julgamento de mérito, lado outro, e, se superadas, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na reclamação ou a modulação do valor dos danos morais fixados na sentença.

THOMAS JEFFERSON DA SILVA NOGUEIRA apresentou contrarrazões (Id 171536898) rebatendo as preliminares da recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A., afirmando não haver vício na citação, pois realizada para o endereço eletrônico da recorrida, assim como a solenidade se realizou em conformidade coma legislação processual de regência, disse sobre o mérito que a sentença aplico corretamente os fatos e, portanto, não merece reparos.

A recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou suas contrarrazões (Id 172558654) apenas para reafirmar o acerto da sentença em reconhecer a solidariedade passiva na composição dos danos material e moral para o recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Aprecio as preliminares trazidas nas razões da recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A.

A nulidade da citação não vinga, uma vez que consta dos autos que o seu chamamento ao feito não se deu de forma física, mas sim por meio eletrônico, ou seja, para o endereço eletrônico no banco de dados do Poder Judiciário, conforme o art. 246, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos dos juizados especiais.

Assim sendo, consta das informações dos expedientes referentes aos autos que houve a citação eletrônica, de sorte que não há de se falar em nulidade, levando o seu não comparecimento a audiência de instrução a sua revelia.

De igual maneira, a audiência de conciliação observou o prazo legal para a sua designação, fato esse que igualmente afasta a pretensão de nulidade declinada no limiar das razões recursais apresentadas.

Rejeitada as preliminares de nulificação do julgado monocrático sigo para a análise de mérito do recurso interposto.

Anoto que a sentença (Id 171536889) hostilizada pelo recurso tem o seguinte teor:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movido por THOMAS JEFFERSON DA SILVA NOGUEIRA em desfavor de MM TURISMO & VIAGENS S.A e GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., todos qualificados nos autos.

Narra a parte reclamante que adquiriu passagem aérea para viajar, com saída de Cuiabá/MT em 01/05/2020 e chegada em Recife/PE,

em 02/05/2020, porém alguns dias antes da data do embarque, ao tentar realizar o check-in, o reclamante obteve a informação de que o voo foi cancelado.

Conta que a primeira reclamada apenas ofertou a possibilidade de remarcação do voo para fevereiro de 2021, data que não seria viável para o reclamante.

Assim, relata que optou pelo reembolso, mas foi informado de que receberia apenas o montante relativo à taxa de embarque e não o valor integral da passagem.

Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para condenar as reclamadas ao pagamento por danos materiais e morais.

Por seu turno, a demandada GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. suscitou as preliminares de conexão e de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que a passagem foi emitida em nome do reclamante, mas que as milhas eram de titularidade de terceira pessoa, o que seria vedado, pelo que entende que apenas a primeira reclamada deve ser responsabilizada.

Ademais, alegou que foi habitual o cancelamento de voos no período da pandemia, o que ocorreu por fato alheio à vontade da empresa, bem como que apenas a disponibilização de créditos seria no valor integral da passagem. Por fim pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A ação correra regularmente, com a citação, audiência de conciliação, sem pedido de produção de prova testemunhal. Após, apresentada regularmente a contestação, bem como a impugnação.

É o breve relato.

2.FUNDAMENTO E DECIDO.

2.1.Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova.

O caso em apreço denota nítida relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços pelo fornecedor ao consumidor final, nos termos dos artigos 2° e 3°, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante da hipossuficiência da parte consumidora, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

2.2.Questões Prévias e/ou Preliminares.

2.2.1.Gratuidade da Justiça.

Indefiro, neste momento, o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9.099/95.

2.2.2.Preliminar de Conexão.

A parte reclamada GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

suscita a existência de conexão destes autos com o processo no:1053513-11.2022.8.11.0001 em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá-MT.

Contudo, o referido processo foi sentenciado em 23/02/2023, circunstância que é, por si só, óbice à conexão, nos termos do art. 55,§1o, do Código de Processo Civil.

Assim, indefiro a preliminar arguida.

2.2.3.Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

A parte reclamada GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

suscita a sua ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que a passagem foi emitida pela primeira reclamada, bem como que a companhia aérea não ofereceu óbice à alteração do voo.

Acontece que a responsabilidade é solidária entre as agências de viagens (intermediadoras) e as companhias aéreas, no que se refere ao cancelamento de voos e demais falhas na prestação do serviço de transporte aéreo. Esse entendimento está amparado no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As agências são solidariamente responsáveis pelo cancelamento/alteração de voo praticado unilateralmente pelas companhias aéreas, ao passo em que estas também são solidariamente responsáveis pelas condutas lesivas praticadas pelas primeiras na prestação dos serviços direta ou indiretamente relacionados.

Por esses motivos, entendo que a reclamada GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. também é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pelo que rejeito a preliminar arguida.

2.2.4. Revelia.

A parte reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A foi devidamente citada/intimada (Id. 95152441), no entanto não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 09/11/2022 (Id. 103610337). Portanto, decreto a revelia da parte reclamada, com fundamento no art. 20, da Lei 9.099/95 c/c. Enunciado 20 do FONAJE.

2.3.Julgamento Antecipado do Mérito.

Para análise do mérito não se faz necessária maior dilação probatória, razão pela qual, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.Questões de Mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação de (in)existência de falha na prestação dos serviços pelas reclamadas.

Compulsando o conjunto fático-probatório, observo que houve emissão de reserva de passagem para utilização no período de 01/05/2020 a 02/05/2020, razão pela qual se aplica a Lei no 14.034/2020, que disciplinou regras de cancelamento e reembolso de passagens aéreas:

“Art. 3o

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

(...)

§ 7o

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)” - grifei.

No caso apresentado, a parte reclamante manifestou expressamente o interesse pelo reembolso em dinheiro do valor da passagem.

Assim, o reclamante faz jus ao reembolso integral e imediato em dinheiro, uma vez que o prazo de 12 meses contados a partir da data do voo cancelado, expirou em 01/05/2021.

Quanto ao desconto de eventuais penalidades contratuais, tenho que, no caso em particular, é incabível, visto que o cancelamento do voo não partiu do reclamante, mas sim da companhia aérea e/ou agência de viagens.

Destaco, porém, que o reembolso deve ser limitado a R$763,34(...) que se refere à metade do valor indicado no documento acostado no

Id. 93652578, pois o bilhete indica passagens emitidas para dois passageiros, incluído o reclamante e não há comprovação de que o autor efetuou sozinho o pagamento das duas passagens.

No que tange ao dano moral, entendo que o reclamante suportou prejuízos acima do tolerável, uma vez que foi compelido a demandar judicialmente para ter resolvida a controvérsia.

Nesse sentido, a Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso:

“Danos morais configurados. Perda do tempo útil, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais. (N. U. 8010014-56.2016.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)” – grifei.

O quantum indenizatório observará os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte e, ao mesmo tempo, gerar certo desconforto à outra.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR as reclamadas, de modo solidário, ao pagamento de R$763,34(...) em favor do reclamante, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 01/05/2020, data do voo cancelado e juros de 1,00% a.m a partir de

01/05/2021, data em que se encerrou o prazo de 12 meses para reembolso.

b)CONDENAR as reclamadas, de modo solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do reclamante, no valor de R$5.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.

[...]

Consta como fatos incontroversos que o recorrido THOMAS JEFFERSON DA SILVA NOGUEIRA adquiriu passagem aérea da empresa recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A. para passar as férias com a família na cidade de Recife/PE, mas o voo G3-1425 nem saiu de Cuiabá/MT por ter sido cancelado em razão da epidemia de corona vírus.

Esse cancelamento foi verificado pelo recorrente ao acessar o site da companhia aérea para ver a situação do seu voo, e verificar se já seria possível realizar o check-in, quando ao entrar com seu código localizador descobriu que seu voo estava cancelado.

Depois desse fato, o recorrido buscou contato com a central de atendimento da parte recorrida MM TURISMO & VIAGENS S.A. por meio de e-mail para saber o que havia ocorrido e como proceder diante dessa situação, sendo informado que poderia haver remarcação da data para outro mês que não fosse em maio/2021 e a passagem teria que ser remarcada até a data da compra da mesma, ou seja, até o mês de fevereiro/2021, mas isso seria inviável para o recorrente, pois trabalha no ramo do agronegócio e seria impossível a realização da viagem nos períodos indicados.

Diante dessa impossibilidade, o recorrente optou para reembolso do valor da passagem, mas a recorrida MM TURISMO & VIAGENS S.A. esclareceu que isso não seria possível, pois somente reembolsaria a taxa de embarque e a devolução se daria dentro do prazo de 330 dias, conforme esclarecido no e-mail resposta recebido.

Todos esses fatos que até o momento descrevi estão devidamente narrados na petição inicial da reclamação produzida pelo recorrente perante o Sexto Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, os quais deverão receber a devida apreciação jurídica nesta instância recursal com a percuciência necessária para aplicação do direito e em grau último de justiça.

Assim afirmado, lembro que no período em que o recorrente adquiriu sua viagem o nosso país e o mundo estava vivendo uma epidemia da mortal corona vírus, tendo sido promulgada pelo governo federal a Lei Federal 14.034/2020, onde foram traçadas as regras para os casos de cancelamento, remarcação e reembolso de passagens aéreas.

Sobre essa temática, consta o seguinte no referido diploma legal:

Art. 3o

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 1o

Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o

Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3o

O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 4o

O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5o

O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6o

O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7o

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 8o

Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo.

Como se pode verificar, cancelado o voo, tem o consumidor a sua disposição as seguintes possibilidades:

(i)

Reembolso da passagem aérea no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC.

(ii)

Opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

(iii)

Sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

(iv)

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas.

No caso concreto, o recorrente optou por buscar o reembolso porque não teria como remarcar sua viagem, sendo informado que a devolução se daria no prazo de 330 dias da solicitação, no entanto, diante da afirmação que haveria descontos indevidos na devolução a proposta não foi aceita pelo recorrente e diante do impasse não houve a restituição no prazo legal do valo pago pelas passagens.

Esse fato garante ao recorrente não somente a condenação pelos danos materiais, ou seja, em receber o que pagou e não ter utilizado o serviço, mas também pelos danos morais sofridos, pois é certo que ficou em situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor, colocando sensações de angústia, impotência e indignação ao não ter seu direito desde logo assegurado conforme a determinação da lei, além de ter havido a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor.

Resta agora verificar a legitimidade da MM TURISMO & VIAGENS S.A. para a condenação feita pelo juízo monocrático, que na espécie tenho sérias dúvidas.

Como se sabe a MM TURISMO & VIAGENS S.A. é uma empresa startup que comercializa passagens aéreas por meio de milhas, sendo certo que o seu serviço é apenas e tão somente intermediar, conseguir a passagem e a companhia aérea que melhor atendam ao consumidor para o período de sua viagem com o pagamento de valor diferenciado sempre menor do que a compra direta no balcão da companhia aérea ou nos seus balcões de atendimento.

Desse modo, o consumidor busca comprar a passagem aérea dessa forma e assume obrigações, entre as quais de verificar se não houve o cancelamento dos voos pelas companhias aéreas até a data de sua viagem, uma vez que a MM TURISMO & VIAGENS S.A. não é a proprietária da companhia aérea, não opera os voos, apenas intermedia a venda da passagem aérea.

Assim, neste caso concreto, bem verificados os fatos, a MM TURISMO & VIAGENS S.A. procedeu em conformidade com as ações esperadas para o caso sofrido pelo recorrente, dando todas as informações por meio das respostas as correspondências eletrônicas e indicando como deveria o recorrente proceder para buscar o seu reembolso da companhia aérea.

Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. No caso, as passagens foram adquiridas por milhas, que teriam sido devidamente transferidas para a empresa aérea, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da MM TURISMO & VIAGENS S.A., ocorrendo o imbróglio a partir do cancelamento pela recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A, que era a responsável pelo voo e também pela restituição dos valores, de acordo com a Lei Federal 14.034/2020.

Portanto, força reconhecer que não inexiste motivo jurídico plausível para a MM TURISMO & VIAGENS S.A. continuar compondo o polo passivo e ainda ser responsabilizada pela condenação fixada na sentença, tendo em vista os motivos anteriormente indicados.

Por fim, os danos morais fixados merecem melhor modulação na espécie, pois para a sua fixação devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

Observados os parâmetros e as circunstâncias do fato, bem como os parâmetros dantes indicados, concluo que o valor que melhor os representa neste feito é a quantia de R$ R$ 3.039,71 (três mil e trinta e nove reais e setenta e um centavos), correspondente ao valor pago pelo recorrente e sua família pelas passagens aéreas.

Posto isso, dou provimento ao recurso de MM TURISMO & VIAGENS S.A. para exclui-la da obrigação de reembolso e indenização e, de ofício, reduzo a indenização por danos morais devida apenas pela GOL LINHAS AÉREAS S/A para o valor de R$ R$ 3.039,71 (três mil e trinta e nove reais e setenta e um centavos), mantida no mais a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023